Tribunal: TJPA
Processo: 0834934-22.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834934-22.2021.8.14.0301

APELANTE: ILCIONI GOMES PEREIRA

APELADO: DIAMANTINO & CIA LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação redibitória c/c obrigação de fazer, mantendo sentença de improcedência por ausência de prova de defeito oculto e de dano. Alegação de nulidade da decisão monocrática, cerceamento de defesa e supressão de fase processual. Pedido de retorno dos autos ao juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) é nula a decisão monocrática que nega provimento à apelação, por suposta ausência dos requisitos legais; (II) houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial e testemunhal; (III) é devida a anulação da sentença de improcedência por ausência de saneamento e supressão de fase instrutória; (IV) é cabível, no agravo interno, o acolhimento de pedido de reserva de honorários sucumbenciais formulado por terceiro advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática observou os requisitos do art. 932, III, do CPC, diante da manifesta improcedência do recurso. 4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença evidencia a falta de dialeticidade recursal. 5. Não há cerceamento de defesa quando o juízo indefere provas consideradas desnecessárias, conforme art. 370 do CPC e jurisprudência do STJ. 6. A improcedência decorre da ausência de prova de vício oculto e dano, não sendo demonstrados os fatos constitutivos do direito alegado. 7. A reserva de honorários entre advogados deve ser postulada em ação própria, não sendo o agravo interno via adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:
1. É legítima a decisão monocrática que nega provimento à apelação nos termos do art. 932, III, do CPC, quando evidente a ausência de impugnação específica e de elementos que justifiquem a reforma da sentença. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial ou testemunhal quando o juiz entende que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide. 3. O pedido de reserva de honorários entre advogados deve ser discutido em ação própria, sendo incabível em sede de agravo interno.

”Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 932, III, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.320.295, Rel. Min. Nancy Andrighi; Súmula 7/STJ.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.0834934-22.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: ILCIONI GOMES PEREIRA

AGRAVADA: RENAULT DO BRASIL S.A e DIAMANTINO & CIA LTDA

DECISÃO AGRAVADA: ID. 26465046

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
– Id.27112585, interposto por ILCIONI GOMES PEREIRA, em face a decisão de minha relatoria – Id.26465046, a qual
negou provimento ao recurso de Apelação,
interposto contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, e, por consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/PA., nos autos de
AÇÃO REDIBITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.

Em suas
razões recursais de agravo interno
, reiterando os argumentos da apelação, a parte agravante requer, em síntese, o provimento do recurso, para anular a decisão monocrática, sustentando que não estavam presentes os requisitos legais que autorizam o julgamento unipessoal pelo relator, o qual, segundo defende, deveria ser submetido ao colegiado.

Em seguida, aduz que, caso se entenda pela causa madura, deve ser reformada a decisão combatida, com o consequente provimento da apelação, a fim de anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o devido saneamento do processo, uma vez que essa fase foi indevidamente suprimida.

Alega, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a perícia técnica e a colheita de prova oral.

Conclui, portanto, pleiteando o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução e julgamento da demanda.

Intimadas, as partes agravadas apresentaram contrarrazões de Ids. 27638940 e 27717423, e requereram em suma, o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do agravo interno eis que preenchidos os requisitos de tempestividade e realizado o recolhimento das custas.

Ressalto, desde já, que o inconformismo da parte autora/recorrente se revela infundado.

Penso que não se torna ocioso, observar, que ao analisar o recurso de apelação, ficou muito bem consignado no
decisum
que:

"De início, ressalto que o presente recurso beira a ausência de dialeticidade, na medida em que o apelante não impugna, de forma específica e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a oferecer argumentos repetitivos e genéricos, sem enfrentar de maneira clara as razões de decidir adotadas pelo juízo de origem."
(destacamos).

E, embora tenha sido conhecido o recurso, a decisão monocrática ora agravada, reafirmou a correção do julgamento de primeiro grau quanto ao mérito.

Feitas estas considerações prossigo:

A respeito do cerceamento de defesa, a decisão salientou:

"Em relação a preliminar de Cerceamento de Defesa não merece prosperar.

Verifica-se, que o MM. Juízo de origem indeferiu a produção de provas suplementares, por entender suficientes os elementos constantes nos autos para o deslinde da controvérsia. Tal decisão encontra amparo no art. 370 do CPC, que atribui ao magistrado o poder de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias."

Ademais, foi enfatizada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o indeferimento da produção de prova não configura cerceamento de defesa quando o julgador entende que o conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide."

No tocante à responsabilidade das partes e à ausência de vício oculto e dano moral, a decisão monocrática ratificou a sentença, utilizando os seguintes trechos:

"Superada esta fase, insta consignar que através de uma leitura acurada do Ato Sentencial ora objurgado, entendo que o Togado Prolator, julgou improcedente o pedido autoral com base na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado."

"Compulsando os autos verifica-se pelos documentos ID 28706216 Pág. 2 demonstra a reclamação que o autor fez, contudo, não confirma se tais problemas de fato ocorreram e os reparos feitos no veículo, ou seja, não demonstra defeitos ocultos, ..."

"Ademais, em que pese o autor afirmar que os citados problemas que o automóvel apresentou tenham lhe causado transtorno imenso, a ponto de deixá-lo parado em estrada com sua família durante a noite, expondo-o a perigo, não há nos autos qualquer documento que corrobore tal relato, não há qualquer comprovação de que em alguma ocasião o veículo tenha sido rebocado."

"
É cediço que cabe ao autor demonstrar a veracidade dos fatos que embasam seu pedido."

Conforme o entendimento consolidado, a ausência de prova robusta acerca de defeito oculto e de efetivo dano afasta a responsabilidade civil do fornecedor e do fabricante, não sendo cabível a rescisão do contrato nem a indenização por danos materiais e morais.

A propósito, com relação ao ônus da prova, já decidiu o STJ no REsp 1.320.295 , NANCY ANDRIGHI
"enquanto regra de julgamento – segundo a qual a decisão deve ser contrária à pretensão da parte que detinha o encargo de provar determinado fato e não o fez – , é norma de aplicação subsidiária que deve ser invocada somente na hipótese de o julgado constatar a impossibilidade de formação de seu convencimento a partir dos elementos constantes dos autos.
".
ou seja, alegar e não provar é o mesmo que nada dizer (
'Allegatio et non probatio quasi non allegatio'
). (g.n).

No que tange à petição atravessada pelo ESCRITÓRIO COELHO DE SOUZA ADVOGADOS (Id.26370453) que solicita a reserva dos honorários sucumbenciais para si, é importante ressaltar que questões relativas ao rateio de honorários advocatícios entre advogados devem ser dirimidas em ação própria, não sendo o Agravo Interno o meio adequado para tal pleito.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a reserva de honorários é admitida, mas a discussão sobre o rateio entre profissionais deve ocorrer em via autônoma, a fim de não tumultuar o processo principal e garantir o devido contraditório entre os interessados.

Portanto, o pedido formulado na petição de ID 26370453 deve ser indeferido neste momento processual.

Diante do exposto, os argumentos trazidos no Agravo Interno não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se mantém hígida em todos os seus termos.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que
CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Assim é o meu voto.

Belém, 14/04/2026